Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-87.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011281-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 073.178.516-98 (ADVOGADO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO GONTIJO NEVES - CPF: 850.689.006-30 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (APELADO), LEANDRO FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 074.064.681-80 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), EMILLY RAISA SANTOS GALENO - CPF: 073.289.201-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Legitimidade passiva da imobiliária atuante na comercialização. Responsabilidade solidária reconhecida. Danos morais configurados. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) em razão do atraso na entrega de imóvel, além de encargos correlatos, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária corré, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ela.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a imobiliária que atuou na intermediação e comercialização do empreendimento possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra; e (
ii
) se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A imobiliária que atua na divulgação, captação de clientes e comercialização do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder pelo ilícito contratual.

4. O atraso injustificado na entrega das chaves do imóvel frustrou o planejamento familiar e a legítima expectativa de moradia digna dos nubentes adquirentes, configurando abalo anímico passível de compensação pecuniária.

5. O montante de R$ 8.000,00 fixado na origem a título de indenização por danos morais atende de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida sem incorrer em enriquecimento sem causa, o que inviabiliza a pretensão de majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A imobiliária que participa ativamente da cadeia de fornecimento por meio da comercialização e intermediação de venda de unidades imobiliárias possui legitimidade passiva ad causam e responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega da obra. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual imobiliário deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o valor que se mostre condizente com a extensão do dano e o perfil das partes."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1016237-15.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.02.2026; TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 04/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LEANDRO FELIPE DA SILVA ALVES e EMILLY RAISA SANTOS GALENO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de "Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais", ajuizada pel
os
apelante
s
contra RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré Residencial Cuiabá na obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel (deixando de determinar o cumprimento ante a satisfação no curso do processo), confirmar a tutela de urgência para responsabilizá-la pelos pagamentos do IPTU e taxa condominial até 12/04/2024, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. Ademais, o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Mais Lar Imobiliária Ltda., julgando extinto o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a ré Residencial Cuiabá ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da imobiliária excluída, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Os apelantes sustentam

a legitimidade passiva ad causam da corré Mais Lar Imobiliária Ltda., defendendo que o instrumento contratual demonstra sua participação ativa na cadeia de fornecimento por meio da comercialização, captação de clientes e intermediação da venda, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Enfatizam que a conduta processual das requeridas — consubstanciada na apresentação de contestação única, subscrita pelos mesmos advogados e mediante procuração conjunta — evidencia a atuação integrada, a comunhão de interesses e a aplicação da teoria da aparência, tornando insustentável a separação artificial de suas responsabilidades perante os consumidores.

Ademais, aduzem a imperiosa majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
revela-se
irrisório diante das nuances do caso concreto. Sustentam que o atraso injustificado na entrega do bem frustrou o planejamento familiar e o projeto de vida do casal recém-casado, que pretendia estabelecer no imóvel o lar conjugal logo após o matrimônio realizado em 17 de novembro de 2023, restando compelidos a residir de favor na residência de familiares.

Pede
m
, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença fustigada, a fim de reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da corré Mais Lar Imobiliária Ltda., majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confirmar a justiça gratuita em âmbito recursal e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões
pelas

apeladas, oportunidade em que refutam as razões recursais e pugnam pelo total desprovimento do apelo, arguindo a estrita suficiência e adequação do valor indenitário arbitrado pelo juízo de piso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em face de Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda., fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo atraso na entrega de imóvel, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Mais Lar Imobiliária Ltda., extinguindo o feito em relação a esta.

O inconformismo dos apelantes cinge-se a dois pontos fundamentais da r. sentença de primeiro grau: a) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em relação à corré Mais Lar Imobiliária Ltda.; e b) o pleito de majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DA IMOBILIÁRIA E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela imobiliária e acolhida pelo juízo singular merece ser reformada.

Em demandas que versam sobre vícios construtivos ou inadimplemento pelo atraso na entrega da obra no âmbito de relação de consumo, a legitimidade passiva alcança os integrantes da cadeia de fornecimento, sobretudo quem participou da comercialização do empreendimento, por força dos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

No caso, consta dos autos que a Mais Lar atuou como intermediária direta na negociação e comercialização da unidade adquirida pelos Autores, circunstância que, por si, atrai sua legitimidade para integrar o polo passivo, ainda que não responda pela execução material da obra.

A propósito, em situação semelhante à dos autos, este Tribunal já decidiu sobre a legitimidade da apelante, Mais Lar Imobiliária Ltda.:

“A imobiliária que atuou na divulgação e comercialização do empreendimento responde solidariamente, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, §1º, do CDC.” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1016237-15.2025.8.11.0041, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Publicado no DJE 05/02/2026).

Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas com base nas alegações contidas na petição inicial, e não mediante juízo definitivo acerca do mérito da pretensão deduzida.

Na hipótese, os autores, na condição de adquirentes da unidade autônoma, afirmaram ter sido diretamente lesados em sua esfera individual e familiar pela demora injustificada na entrega das chaves, o que frustrou a fruição do bem na data aprazada e a legítima expectativa depositada no negócio intermediado pela imobiliária.

Sobre a responsabilidade solidária dos partícipes da cadeia de fornecimento perante o consumidor lesado pelo inadimplemento, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
REJEITADAS.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes. (...) (TJ-MT 10091886420188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Além disso, o autor não busca qualquer provimento de obrigação de fazer quanto aos vícios construtivos das áreas comuns, mas sim a indenização por danos morais suportados individualmente, decorrentes da frustração contratual e da discrepância entre o prometido e o efetivamente entregue, mostrando-se evidenciada sua legitimidade ativa para pleitear os pedidos apresentados.

Assim sendo, ACOLHO a preliminar de legitimidade passiva da ré Mais Lar Imobiliária Ltda., declarando a sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do ilícito contratual verificado.

DOS DANOS MORAIS E DA IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO

No tocante ao dano moral, resta incontroverso que as partes firmaram promessa de compra e venda de imóvel em 18/09/2022, referente à unidade no Empreendimento Viver Mais Park – Fase IV, pelo valor de R$ 187.000,00, com prazo de entrega para 31/08/2023 e tolerância de 180 dias. O prazo final expirou em 27/02/2024, mas a entrega das chaves ocorreu apenas em 12/04/2024, após o ajuizamento da lide.

O inadimplemento contratual pelo atraso é evidente, inexistindo justificativa de caso fortuito ou força maior pela ré, cujo ônus lhe incumbia ante a inversão deferida. Essa mora injustificada ultrapassa o mero dissabor, pois frustra o legítimo sonho da casa própria e o planejamento familiar dos adquirentes, gerando angústia e abalo anímico aptos a caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável.

No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, mantenho o valor arbitrado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De fato, o montante fixado pelo juízo de origem reflete com equilíbrio a extensão do abalo experimentado pelos autores, sem importar em enriquecimento sem causa, tampouco em valor irrisório que esvazie a função compensatória e pedagógica da condenação.

Assim, ausente qualquer descompasso entre o dano sofrido e o valor fixado, impõe-se a manutenção integral da indenização moral estabelecida na origem.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

A propósito, colacionam-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E CONCLUSIVO – MÉRITO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS MANTIDOS, CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, buscando uma finalidade reparatória e pedagógica. (...) (N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O dano moral se configura quando o inadimplemento contratual gera prejuízo substancial que impacta na dignidade da parte lesada, como no caso de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a expectativa de moradia digna. (...) (N.U 1014661-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar, sendo cabível sua fixação em R$5.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade. (...) (N.U 1031055-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Destarte, a verba fixada na origem revela-se consentânea com os parâmetros do princípio da razoabilidade e com a moldura fática delineada nos autos, sendo imperiosa a sua manutenção
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reconhecer e acolher a preliminar de legitimidade passiva da corré MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA., declarando-a responsável solidária pelas condenações fixadas na r. sentença de primeiro grau. No restante, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo o quantum indenitário por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da ré Residencial Cuiabá, e condeno a ré Mais Lar Imobiliária Ltda., de forma solidária, ao pagamento das verbas sucumbenciais proporcionalmente estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026